Tribunal: TJES
Processo: 5010654-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDITE GASPARELLI KRUGER

AGRAVADO: EDIO PINHEIRO SOARES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ledite Gasparelli Kruger contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que (i) postergou a análise da prejudicial de mérito relativa à prescrição e (ii) deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo à agravante o encargo de comprovar a regularidade jurídica da obrigação representada por nota promissória. A parte agravante sustenta a ilegalidade da inversão do ônus da prova e a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da credora/exequente em execução fundada em nota promissória, diante da alegação de agiotagem; (ii) estabelecer se a ausência de indícios mínimos de ilegalidade na origem do crédito justifica a manutenção da distribuição legal do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nota promissória constitui título executivo extrajudicial dotado de autonomia, literalidade e abstração, de modo a presumir legítima, certa e exigível, nos termos do inciso I do art. 784 do CPC.

4)
A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a inversão do ônus da prova em hipóteses de alegação de agiotagem depende da existência de indícios mínimos ou verossimilhança da prática usurária.

5)
A mera alegação genérica de agiotagem, desacompanhada de início de prova, não autoriza a redistribuição do ônus da prova, permanecendo com o embargante a responsabilidade de demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do exequente, conforme previsto no inciso II do art. 373 do CPC.

6)
No caso, ausentes elementos que corroborem a alegação de prática de agiotagem, mostra-se indevida, ao menos neste estágio processual, a imposição à agravante do ônus de comprovar a regularidade do crédito, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova em execução fundada em nota promissória exige a demonstração de indícios mínimos de ilegalidade ou verossimilhança da alegação de agiotagem.

2. Na ausência de elementos probatórios que infirmem a presunção de legitimidade do título executivo, o ônus de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do credor permanece com o devedor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 2º, 374 e 784, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10000210322178001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 16.09.2021, pub. 23.09.2021;
TJ-MG, AI nº 1.0000.23.093918-3/002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 11.07.2024, pub. 12.07.2024;
TJ-RS, AI nº 52294239120218217000, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 24.03.2022, pub. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a nota promissória, enquanto título executivo extrajudicial (inciso I do art. 784 do CPC), é dotada de autonomia, literalidade e abstração, dispensando, em princípio, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente, salvo comprovada ilegalidade ou vício que macule o título, é de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS DE VALIDADE - PRESENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO DÉBITO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
A nota promissória consiste em título autônomo e abstrato que independe de investigação da sua causa subjacente
. Presentes os requisitos constitutivos da nota promissória, o documento torna-se hábil para caracterizar promessa de pagamento. A incidência de juros de mora e de correção monetária consiste em questão de ordem pública, inexistindo qualquer óbice para que seja modificada de ofício, sem que isso caracterize "reformatio in pejus" . O termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária deve ser fixado desde o vencimento da dívida em se tratando de ação monitória lastreada em promissória na qual se pode extrair o respectivo vencimento da obrigação.

(TJ-MG - AC: 10000210322178001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Sob esse prisma, a jurisprudência pátria é uníssona em exigir que, para a inversão do ônus da prova em alegação de agiotagem, haja, no mínimo, fortes indícios ou verossimilhança das alegações de prática usurária, de modo que a mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que a corroborem, não se mostra suficiente para transferir ao exequente o encargo de provar a regularidade de um título de crédito que, por sua natureza, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS À EXECUÇÃO -ÔNUS DA PROVA - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - NOTA PROMISSÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO. O art. 1º, I e art. 3º da Medida Provisória n . 2.172-32/2001, pontua que
havendo verossimilhança das alegações acerca da ocorrência de agiotagem, é cabível a inversão do ônus da prova, atribuindo ao credor o ônus de demonstrar a regularidade do crédito perseguido. Portanto ausente comprovação da prática de agiotagem, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova e a distribuição do ônus probatório com base no art. 373, I e II, do CPC
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20399648920248130000 1.0000.23.093918-3/002, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/07/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios da prática de agiotagem, revela-se possível a inversão do ônus da prova, a fim de que o credor comprove a regularidade jurídica da cobrança, com amparo no art. 3º da Medida Provisória nº 2 .172-32/2001.
No caso em apreço, todavia, a parte devedora não indicou, de forma específica, no que consistiria a prática de agiotagem, de modo a conferir verossimilhança à narrativa exposta e, por conseguinte, autorizar a inversão do ônus da prova com fundamento na referida legislação
. Dessa forma, inexistindo indícios mínimos evidenciando a cobrança de juros usurários no título executivo, deve ser mantido o indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO .(Agravo de Instrumento, Nº 52294239120218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 24-03-2022)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52294239120218217000 PALMEIRA DAS MISSÕES, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 24/03/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Nesse horizonte, o ônus de desconstituir a presunção de legitimidade da cártula recai, via de regra, sobre o embargante (devedor), a quem compete demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Na hipótese, ao menos neste momento processual, inexistem indícios robustos de agiotagem e, ainda, o perigo de dano reside na imposição de um ônus probatório que, em tese, não deveria recair sobre a recorrente, podendo dificultar indevidamente a defesa de seu direito e a própria condução da instrução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,

para determinar que o ônus de
demonstrar indícios robustos

de
prática de agiotagem, a inexigibilidade do débito, a quitação e quaisquer outras alegações modificativas ou extintivas do direito da
a
gravante permaneça com o
a
gravado, nos termos do
inciso II do
art
igo
373 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15/06/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanhar Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.